Tribunal: TJMT
Processo: 1012741-38.2022.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012741-38.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYCON FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 061.557.051-86 (APELADO), MARCOS CARDOSO DE SOUSA - CPF: 060.215.633-52 (APELANTE), LUMA MARIA DUARTE AMORIM - CPF: 061.930.521-51 (APELANTE), MARCOS CARDOSO DE SOUSA - CPF: 060.215.633-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
COMPRA E VENDA E REPARAÇÃO DE DANOS
–
NEGÓCIO JURÍDICO

INTERMEDIADO POR ESTELIONATÁRIO -
DEPÓSITO EM CONTA
BANCÁRIA DA
RÉ
-
ALEGA
ÇÃO DE QUE
NÃO
CONTRIBU
IU
PARA A EFETIVAÇÃO DO ATO ILÍCITO

-

MERO EMPRÉSTIMO DE CONTA DE SUA TITULARIDADE PARA O SUPOSTO ESTELIONATÁRIO - RE
SPONSABILIZAÇÃO QUE NÃO PODE SER AFASTADA – DEVER DE REST
ITUIÇÃO DO VALOR A ELA TRANSFERIDO - MANUTENÇÃO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ainda que a ré alegue que apenas emprestou sua conta bancária para o suposto estelionatário, a efetivação do negócio jurídico
tido por ilícito, com a transferência de valor para ela, passa a ser de sua responsabilidade, sendo mantida a condenação à r
estituição de referido montante ao autor.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade de
Compra e Venda e Reparação de Danos
julgada
parcialmente
procedente
para determinar que a ré Luma Maria Duarte Amorim restitua o valor de R$9.740,00 por ela recebido indevidamente
, com condenação dela e do autor
, em igual proporção, ou seja, 50%,
ao pagamento das custas proces
suais e dos honorários advocatícios de 10% do valor da causa
, suspensa a exigibilidade em relação a este último, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

A apelante
sustenta
que
“
não agiu ativamente ou concorreu para o resultado dos fatos para que pudesse ser condenada à reparação patrimonial e, mais do que isso, não obteve nenhum proveito econômico para que se entendesse pela sua devolução
”
.

Diz que foi vítima da situação tanto quanto as outras partes, Maycon e Marcos, pois
“esclareceu nos autos que não recebeu nenhum proveito econômico do negócio jurídico litigioso e, pelo contrário, ela foi meramente levada a emprestar uma conta bancária de sua titularidade para terceira pessoa, porém, sem saber que ele receberia quantia decorrente de ato fraudulento”
.

Afirma que tal valor foi integralmente re
tirado de sua conta pel
o
suposto
estelionatário
, sendo que ele tinha acesso exclusivo à referida conta.

Ressalta que o autor mentiu ao confirmar que era irmão d
e
Marcelo
(suposto estelionatário
),
fato que levou à concretização do negócio jurídico, acrescentando que ela não contribuiu para isso
.

Aduz que o Juízo de primeira instância lhe concedeu a gratuidade da justiça, deve
ndo
c
o
nstar na sentenç
a
a suspensão da obrigação de custeio dos ônus
sucumbenciais.

Em c
ontrarrazões
, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (
I
d

217451784)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que foi realizado negócio de compra e venda de uma moto entre as partes (Maycon e Marcos), inter
mediado por um terceiro, Marcelo, que seria estelionatário, o que prejudicou tanto o autor quanto o réu.

A apelante, ao admitir que emprestou sua conta bancária para o suposto estelionatário, Marcelo,
contribuiu para a concretização do ato ilícito, sobretudo porque
afirma que
ele teria acesso
exclusivo à referida conta.

Ainda que não se identifique
que tenha agido dolosamente, o recebimento indevido de
montante em conta de sua titularidade passa a ser de sua responsabilidade, razão por que devia
ter
identifica
do
quem fez
a transferência, bem como a quem se destinava
. É
totalmente infundado querer eximir-se de tal obrigação mediante a me
ra alegação de que o terceiro, suposto estelionatário, era o único que acessava a conta dela
, e que ele
retirou
todo o dinheiro depositado a título de pagamento da moto
.

Logo, é devida a restituição do
valor transferido para sua conta bancária.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...) (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC,
majoro
os honorários sucumbenciais de 10% para 1
5
% do valor da causa
, porém suspensa a exigibilidade do respectivo pagamento, uma vez que a apelante é
beneficiária da justiça gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024